Tribunal: TJDFT
Processo: 0739446-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739446-65.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA AGRAVADO: INOVAR TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Salute clÍnicas mÉdicas especializadas ltda contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de INOVAR TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA: “Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica sujeita-se a incidente específico, sendo uma das modalidades de intervenção de terceiro. Para tanto, os sócios devem ser citados para apresentarem defesa e produzirem provas, como preconiza o art. 135 do CPC, sendo, ao final, proferida decisão interlocutória que resolverá o incidente, admitindo ou não a intervenção dos sócios. O pedido de instauração do incidente sujeita-se ao preenchimento dos pressupostos previstos em lei (art. 133, §1o, e 134, §4o, CPC), devendo o postulante apresentar elementos mínimos de prova, senão vejamos:“No ato de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, incumbirá ao requerente apresentar elementos mínimos de prova de que estão presentes os requisitos para desconsideração (os quais, como visto, serão os estabelecidos na lei substancial). É preciso, então, que sejam fornecidos elementos de prova que permitam ao juiz a formação de um juízo de probabilidade acerca da presença de tais requisitos. Incumbirá ao juiz, pois, exercer cognição sumária, a fim de afirmar se é ou não provável a existência dos requisitos da desconsideração. Não estando presentes tais requisitos da desconsideração, deverá o juiz indeferir liminarmente o incidente, não chegando o mesmo a instaurar-se” (Alexandre Freitas Câmara, O novo processo civil brasileiro, 2. ed. São Paulo, Atlas, 2016, p. 99 e 100). Destarte, em atenção ao princípio da cooperação insculpido nos arts. 6o e 10 do CPC e seus deveres anexos de esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio, determino que o exequente distribua o pedido de desconsideração em autos apartados, conforme entendimento unificado por ambos os juízos de competência cível desta circunscrição judiciária, indicando todos os requisitos e pressupostos previstos em lei, sob pena de indeferimento sumário do pedido de desconsideração.” A Agravante sustenta que a Agravada foi extinta pela liquidação voluntária sem que quitasse o débito reconhecido no título judicial executado, mas consignou na cláusula quarta do distrato social que a responsabilidade pelo passivo porventura existente ficaria a cargo da ex-sócia Leila Helena e Silva. Argumenta que não é o caso de deflagrar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas de sucessão processual, porque a extinção da sociedade equivale a morte civil da sociedade, atraindo a incidência do artigo 110 do Código de Processo Civil. Requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a sucessão processual da pessoa jurídica pela sócia Leila Helena e Silva que passará a responder pela dívida exequenda. Preparo recolhido (fls. 1/2 IDs 31314364). Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator